Tribunal: TJDFT
Processo: 0752906-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS SATISFEITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de decretação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime previsto no artigo 158, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. Provada a materialidade de suposto crime de extorsão e reunidos indícios suficientes de autoria em face do paciente a partir dos elementos probatórios da ação penal correlata, reputam-se satisfeitas a condição de admissibilidade e os pressupostos da prisão preventiva.
4. A premeditação, a elaboração de plano engenhoso e o emprego de grave ameaça denotam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, ao passo em que o expressivo número de ocorrências com o mesmo modus operandi no histórico criminal do paciente revela risco de reiteração delitiva. Em conjunto, tais circunstâncias denotam o risco que a liberdade do agente oferece à ordem pública, bem assim a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a preservação desse interesse, configurando fundamento e indicando a proporcionalidade da prisão preventiva.
5. Circunstâncias pessoais favoráveis do agente e a efetivação de medidas cautelares probatórias não têm o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
6. Ordem denegada.